Tribunal: CARF
Processo: 13558.726951/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.726951/2019-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.576 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
ROSE MARY REIS MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RECEITA. PROVENTOS RECEBIDOS POR PORTADOR
DE
DOENÇA
GRAVE.
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
OFICIAL.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Uma vez que não foi juntado aos autos o laudo oficial descritor da doença que
acometeria o recorrente, com a indicação da data de provável início, deve-se
afastar o direito à isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.726951/2019-76
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.726951/2019-76

formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 1.484,84, com os acréscimos legais
detalhados
no
“DEMONSTRATIVO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A(s)
Infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO
DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Rend.
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não Comprovação da
Moléstia ou sua Cond. de Aposentado. Cientificado do lançamento em 13/11/2019, o
sujeito passivo apresentou impugnação em 12/12/2019. Informa o(a) contribuinte:
Referência: Notificação de Lançamento n° 2018/816472869945471. ROSE MARY
REIS MATTOS NUNES, CPF: 348.426.675-91, não se conformando com a notificação
de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação nos termos dos
artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações introduzidas pelas Leis n*
8.748/93 e n* 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos: Infração: RENDIMENTOS
INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE
-
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
MOLÉSTIA
OU
SUA
CONDIÇÃO
DE
APOSENTADO,
PENSIONISTA
OU
REFORMADO
Fonte
Pagadora:
13.937.065/0001-00. CPF Beneficiário: 348.426.675-91 - ROSE MARY REIS
MATTOS. Valor da infração: R$ 46.01,02. Não concordo com essa infração. - O valor
contestado é isento, por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e
suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave. - Outras
alegações: DECLARAÇÃO DA JUNTA MÉDICA DO ESTADO DA BAHIA,
(LAUDO
DE
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
QUALIFICADA
E
PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NOTA EXPLICATIVA.” Tendo em vista o
disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013), e no art. 2o
da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013), e conforme
definição da Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB,
encaminhou-se o presente e-processo para apreciação pela DRJB/Fortaleza.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que é portadora da doença grave deflagradora do direito à
isenção.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O recurso voluntário é tempestivo e aderente aos demais requisitos para exame e
julgamento da matéria, razões pelas quais dele conheço.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI-os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, eLei no8.541, de 1992, art. 47);
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.726951/2019-76

[...]
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV,Lei no 8.541, de 1992, art. 47, eLei no 9.250, de 1995,
art. 30, §2o);
[...]
§4oPara o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5oAs isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I-do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II-do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III-da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6oAs isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
MATERIAIS
Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
Identificação do momento em que a doença foi contraída;
Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão temporal (i.e., “prazo
de validade do laudo”).
FORMAIS
Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e técnicas próprias da
emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.726951/2019-76

Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008
Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan
27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES
Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação
No caso em exame, a recorrente não comprovou a existência da doença grave, por
meio de laudo oficial, pertinente ao período em que os proventos teriam sido recebidos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 124
DF CARF MF
Original